Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz Substituto da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte a sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, relativa ao benefício alimentação (processo no 0003668-73.2001.8.07.0001). O agravante alega que o agravado não faz jus à gratuidade de justiça, haja vista perceber remuneração bruta de R$ 10.667,64 (dez mil e seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Sustenta a prescrição da pretensão executiva, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 12/12/03. Ressalta que a execução não dependia das fichas financeiras, de modo que a questão se diferencia daquela tratada no Tema no 880, dos recursos especiais repetitivos. Afirma que a questão alusiva à interrupção da prescrição individual pelo ajuizamento do cumprimento coletivo foi afetada pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.033). Assevera ser inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Aduz que a taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, por já ser composta de correção monetária e juros, a fim de evitar anatocismo. Afirma que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ, é inconstitucional, por violar os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. Alega urgência, ante o risco de pagamento indevido e irreversível. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para revogar a gratuidade, reconhecer a prescrição, ou suspender o feito até o julgamento do Tema no 1.033, ou, ainda, para extirpar o anatocismo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Relativamente à relevância da argumentação recursal, no tocante à alegada prescrição, este egrégio Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que “a execução coletiva da sentença promovida pelo sindicato tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional aplicável às execuções individuais, cujo prazo começa a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 (c/c Súmula no 383/STF)” (Acórdão 1783804, 0707994-66.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023). No que se refere à incidência da Selic, esta egrégia 4a Turma Cível tem entendido contrariamente ao que sustentado pelo agravante (por exemplo, acórdão 1975800, 0743046-89.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025, dentre muitos). Por outro lado, não se verifica urgência que justifique provimento imediato, haja vista que a decisão agravada determinou a conferência dos cálculos das partes, antes da expedição da requisição de pagamento. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator .